Tribunal: TJMT
Processo: 1035069-09.2019.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035069-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TERÇO DE FÉRIAS. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TEMA 163/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação coletiva para reconhecer a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre terço constitucional de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade percebidos por servidores públicos substituídos pelo sindicato autor, bem como para determinar a restituição dos valores indevidamente descontados no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (
i
) saber se a autarquia previdenciária possui legitimidade para responder à demanda coletiva; (
ii
) saber se incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria; e (
iii
) saber se o regime de cálculo dos proventos dos servidores ingressos após a Emenda Constitucional n. 41/2003 autoriza distinção em relação à tese firmada no Tema 163 do STF.

III. Razões de decidir:

3. A autarquia gestora do regime próprio de previdência possui legitimidade para integrar o polo passivo da demanda, por deter pertinência direta com a relação jurídica previdenciária controvertida e com os efeitos decorrentes da eventual inexigibilidade das contribuições questionadas.

4. O c. Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 163 da repercussão geral, firmou entendimento vinculante no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, entre elas o terço de férias, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade.

5. A competência dos entes federativos para disciplinar seus regimes próprios de previdência deve ser exercida em conformidade com os limites constitucionais do sistema contributivo, não sendo possível ampliar a base de cálculo da contribuição previdenciária para alcançar parcelas sem repercussão previdenciária.

6. O fato de os proventos dos servidores ingressos após a Emenda Constitucional n. 41/2003 serem calculados pela média das contribuições não afasta a aplicação do Tema n. 163/STF, nem autoriza a incidência da contribuição sobre verbas de natureza transitória e não incorporável.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de

julgamento
: “1. Não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, ainda que percebidas por servidores vinculados a regime próprio de previdência social ou submetidos ao cálculo dos proventos pela média contributiva, nos termos do Tema 163 do STF. 2. A competência legislativa dos entes federativos para disciplinar seus regimes próprios de previdência não autoriza a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária para alcançar parcelas sem repercussão previdenciária, devendo eventual restituição das contribuições indevidas e a adequação dos registros funcionais e previdenciários ser apuradas na fase própria.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 40, caput, §§ 3º e 12, 149, § 1º, 201, § 11; CPC, art. 85, §§ 3º, 4º e 11; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 2º; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, art. 57; Lei Complementar Estadual nº 560/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 593.068, relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 11.10.2018, publicado no DJe em 22.3.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
contra a sentença (Id. 350748928) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação coletiva n. 1035069-09.2019.8.11.0041, ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDSPEN/MT
, julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer como indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos filiados ao sindicato autor, especificamente sobre terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, bem como condenou o demandado à restituição dos valores indevidamente descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, a ser definido quando liquidado o valor, nos termos do artigo 85, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

Como razões recursais, as partes apelantes arguem, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
da MTPREV quanto aos valores anteriores a 01.1.2015, sob o argumento de que a autarquia previdenciária somente foi criada pela Lei Complementar Estadual n. 560/2014.

No mérito, defende a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas discutidas, sob o fundamento de que os Estados possuem competência para disciplinar o regime próprio de previdência de seus servidores. Afirma que, neste estado, a Lei Complementar Estadual n. 202/2004 prevê a contribuição sobre a remuneração total do servidor, e que o artigo 57 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 conceitua remuneração como o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias.

Alega, ainda, a necessidade de
distinguishing
em relação ao Tema n. 163/STF, sustentando que o precedente teria sido formado a partir de realidade diversa daquela existente no Regime Próprio de Previdência Social estadual, especialmente quanto aos servidores ingressos após a Emenda Constitucional n. 41/2003, cujos proventos são calculados pela média das contribuições.

Invoca, nesse sentido, o Tema n. 02 de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais Reunidas e o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 1019055-68.2022.8.11.0000 (Tema n. 06/TJMT), para defender que, ao menos quanto aos servidores ingressos após a EC n. 41/2003, seria legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração.

Subsidiariamente, defende a observância do Tema n. 905/STJ, da Súmula n. 188/STJ e da Emenda Constitucional n. 113/2021 quanto aos consectários legais. Reivindica, ainda, que, em caso de manutenção da condenação, sejam retificados os registros funcionais e previdenciários dos servidores, a fim de impedir que as contribuições restituídas sejam utilizadas futuramente no cálculo de aposentadorias ou pensões.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo-se a legalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre as verbas nominadas. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da legalidade dos descontos quanto aos servidores ingressos após a Emenda Constitucional n. 41/2003; a adequação dos critérios de juros e correção monetária; e a retificação dos registros funcionais e previdenciários.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 350748931, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado ao Id. 366036879, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Os apelantes sustentam, preliminarmente, que a MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV não possui legitimidade para responder por valores anteriores a 01.1.2015, pois foi criada pela Lei Complementar Estadual n. 560/2014.

Todavia, a presente demanda não discute obrigação estranha ao sistema previdenciário estadual, mas a própria exigibilidade de contribuição previdenciária incidente sobre verbas pagas a servidores públicos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, bem como a restituição dos valores eventualmente recolhidos de forma indevida ao respectivo regime.

Nessa perspectiva, a legitimidade passiva decorre da pertinência subjetiva da MTPREV com a relação jurídica previdenciária controvertida, pois a entidade, na condição de gestora do regime próprio estadual, é responsável pela administração das contribuições previdenciárias vertidas ao sistema, bem como pela prática dos atos necessários à cessação de descontos indevidos e à eventual restituição ou compensação dos valores reconhecidos como inexigíveis.

A circunstância de a autarquia previdenciária ter sido criada pela Lei Complementar Estadual n. 560/2014 não afasta, por si só, sua legitimidade para responder à presente demanda, sobretudo porque a ação foi ajuizada quando a entidade já exercia a gestão do regime previdenciário estadual e porque a controvérsia envolve relação de natureza previdenciária e de trato sucessivo, vinculada ao próprio sistema atualmente administrado pela MTPREV.

Eventuais ajustes administrativos, contábeis ou financeiros relativos ao período anterior à criação da entidade dizem respeito à organização interna da Administração Pública estadual, não sendo suficientes para afastar a pertinência subjetiva da autarquia gestora perante os servidores substituídos processualmente, especialmente quando o objeto da ação envolve a base de cálculo da contribuição previdenciária e a restituição de valores vertidos ao regime próprio.

Além disso, neste momento processual não se promove a liquidação individual dos valores devidos a cada substituído, mas apenas se define a exigibilidade, ou não, da contribuição previdenciária sobre determinadas rubricas. A apuração dos descontos efetivamente realizados, dos períodos abrangidos e dos valores eventualmente restituíveis deverá ocorrer na fase própria, observada a prescrição quinquenal reconhecida na sentença.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV contra a sentença (Id. 350748928) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação coletiva n. 1035069-09.2019.8.11.0041, ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDSPEN/MT, julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer como indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos filiados ao sindicato autor, especificamente sobre terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade, bem como condenou o demandado à restituição dos valores indevidamente descontados nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O cerne recursal reside em definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade percebidos pelos servidores penitenciários substituídos pelo sindicato autor, à luz do Tema 163/STF, da legislação previdenciária estadual e do
distinguishing
invocado pelo MTPREV.

Pois bem.

Eis, pois, o entendimento fixado pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.068, com repercussão geral (Tema n. 163):

“
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade
.”

A
ratio decidendi
do precedente é clara: no regime próprio de previdência social dos servidores públicos, a contribuição previdenciária deve incidir sobre parcelas que tenham repercussão em benefícios previdenciários, não sendo constitucionalmente admissível a cobrança sobre valores que não se incorporam aos proventos de aposentadoria.

O fundamento constitucional está relacionado ao caráter contributivo do regime próprio, previsto no artigo 40,
caput
, da Constituição da República Federativa do Brasil, e à necessidade de correlação entre a contribuição exigida do servidor e a repercussão da parcela na formação de benefício previdenciário, não se tratando, portanto, de mera opção legislativa infraconstitucional, mas de limite constitucional à definição da base de cálculo da contribuição previdenciária.

A distinção invocada pelo apelante quanto aos servidores ingressos após a Emenda Constitucional n. 41/2003 decorre do fato de que, para esse grupo, em regra, os proventos de aposentadoria passaram a ser calculados pela média das contribuições, e não necessariamente pela integralidade da última remuneração do cargo efetivo. A partir dessa premissa, o MTPREV sustenta que as verbas discutidas poderiam influenciar o cálculo da média contributiva e, por isso, deveriam compor a base de contribuição.

A autonomia dos Estados para disciplinar seus regimes próprios de previdência encontra fundamento no artigo 149, § 1º, da CRFB/88, segundo o qual “[...]
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social
[...]”.

Todavia, essa competência deve ser exercida em conformidade com os limites constitucionais do regime próprio e com a interpretação vinculante firmada pelo c. Supremo Tribunal Federal no Tema 163, não sendo possível ampliar a base de cálculo da contribuição para alcançar verbas sem repercussão previdenciária.

É certo que o artigo 2º da Lei Complementar Estadual n. 202/2004 dispõe que as alíquotas previdenciárias incidem sobre a “[...]
remuneração total dos servidores civis e militares em atividade
[...]”, ao passo que o artigo 57 da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 estabelece que “
remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias
[...]”.

Ocorre que tais dispositivos não podem ser interpretados de forma isolada ou dissociada do regime constitucional aplicável às contribuições previdenciárias dos servidores públicos. Com efeito, a expressão “
remuneração total
”, utilizada pela legislação estadual, deve ser compreendida em conformidade com a Carta Magna e com a jurisprudência vinculante da Suprema Corte, de modo que não alcança, para fins previdenciários, verbas que não repercutem nos proventos de aposentadoria.

Em outras palavras,
a competência estadual para instituir contribuição ao regime próprio não autoriza a incidência automática sobre toda parcela paga ao servidor, apenas porque integrante da remuneração em sentido amplo
. Para fins previdenciários, é indispensável que a verba possua repercussão juridicamente reconhecida no benefício futuro, sob pena de se exigir contribuição sem a correspondente contrapartida previdenciária.

Nessa linha, a própria ementa do recurso paradigma do Tema n. 163/STF consignou o seguinte:

“[...]
2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que
somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria
. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público,
tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade
.”
[...]”. (STF, RE n. 593.068, relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 11.10.2018, publicado no DJe em 22.3.2019).
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, a tese recursal de
distinguishing
não se sustenta.

Primeiro, porque o próprio precedente vinculante do c. STF menciona expressamente as rubricas ora discutidas – terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade – como exemplos de verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria.

Segundo, porque a mera possibilidade de uma parcela influenciar aritmeticamente a média contributiva, caso indevidamente incluída na base de contribuição, não altera sua natureza jurídica transitória ou não incorporável. Admitir raciocínio diverso significaria permitir que a própria cobrança questionada criasse o fundamento de sua validade: a verba passaria a repercutir no benefício apenas porque foi tributada, e seria tributada porque passou a repercutir, o que não se compatibiliza com a lógica do Tema n. 163/STF.

Desse modo, nem a legislação estadual, ao empregar a expressão “
remuneração total
”, nem o regime de cálculo dos proventos pela média contributiva autorizam a inclusão automática, na base de contribuição, de rubricas que a Suprema Corte expressamente reconheceu como não incorporáveis.

No mesmo sentido, não prospera a invocação do Tema n. 02 de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais Reunidas, pois orientação firmada no âmbito local não possui aptidão para restringir ou excepcionar tese constitucional vinculante fixada pela Suprema Corte em repercussão geral.

Quanto ao IRDR n. 6/TJMT, também não há fundamento para a reforma da sentença, na medida em que, conforme se tem notícia, em sede de embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, as teses do referido incidente foram reformuladas, passando a constar que verbas percebidas em decorrência do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva por servidores da Educação do Estado de Mato Grosso, por ostentarem natureza transitória e não incorporável, não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do artigo 39, § 9º, da CRFB/88, salvo quando reconhecida sua incorporação ao patrimônio jurídico do servidor.

Por certo, ainda que o objeto específico do IRDR não seja idêntico ao destes autos, pois lá se tratou de verbas percebidas por servidores da Educação em razão de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva, a reformulação das teses retira força do argumento recursal de que haveria orientação vinculante local autorizando, de forma ampla, a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos servidores ingressos após a EC n. 41/2003. Ademais, a pendência de recurso especial contra o acórdão do IRDR não conduz à conclusão diversa, pois não restaura a redação originária posteriormente modificada, tampouco afasta a aplicação do Tema 163/STF, precedente vinculante de hierarquia superior e diretamente incidente sobre as rubricas discutidas nestes autos.

Superadas a tese de
distinguishing
, a invocação do Tema n. 02 das Turmas Recursais Reunidas e a referência ao IRDR n. 6/TJMT, impõe-se a manutenção da sentença, assegurada a apuração individual, em liquidação ou cumprimento de sentença, dos substituídos abrangidos, dos descontos efetivamente realizados e de eventual incorporação juridicamente reconhecida da rubrica ao patrimônio funcional do servidor.

No tocante aos consectários legais, como a sentença expressamente remeteu a definição dos índices de atualização monetária e juros à fase de liquidação, não há, neste ponto, comando sentencial concreto a ser reformado. Eventuais critérios legais e jurisprudenciais supervenientes, inclusive aqueles decorrentes dos Temas n. 810/STF e n. 905/STJ e das Emendas Constitucionais n. 113/2021 e n. 136/2025, deverão ser examinados pelo Juízo de origem na fase própria, conforme a natureza do crédito, o período de incidência e o contraditório das partes.

Assim, a pretensão recursal subsidiária não enseja reforma da sentença, pois a matéria foi adequadamente diferida para a liquidação, fase em que poderão ser definidos os consectários aplicáveis com observância da legislação vigente e dos precedentes vinculantes pertinentes.

Por fim, quanto à repercussão previdenciária futura das parcelas restituídas, a matéria também deve ser tratada na fase própria, à luz da situação individual de cada substituído. A restituição de contribuição previdenciária incidente sobre determinada parcela impede que a mesma rubrica seja posteriormente utilizada como salário de contribuição apto a majorar benefício previdenciário, sob pena de duplicidade indevida. Não se admite, contudo, a determinação genérica e automática de revisão de aposentadorias ou pensões eventualmente já concedidas, pois providência dessa natureza exige análise individualizada, observância do regime jurídico aplicável a cada servidor e contraditório próprio, especialmente quando puder atingir aposentados ou pensionistas.

Assim, eventual compatibilização dos registros previdenciários deverá ocorrer na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, limitada às parcelas efetivamente restituídas e assegurado o contraditório individual em caso de repercussão sobre benefício já concedido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Eventual compatibilização dos registros previdenciários deverá ocorrer na fase própria, limitada às parcelas efetivamente restituídas e assegurado o contraditório individual em caso de repercussão sobre benefícios já concedidos.

Majoro os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo o percentual correspondente ser definido na fase de liquidação, juntamente com a fixação definitiva da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026